Tribunal: TJBA
Processo: 8129177-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129177-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, PAULA IZABELLE BRITO MELO DA SILVA, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

APELADO: LUAN SANTANA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
PAULA IZABELLE BRITO MELO DA SILVA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. MOTORISTA INDEPENDENTE. DESLIGAMENTO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando tutela antecipada para reintegração do motorista à plataforma e condenando a empresa ao pagamento de lucros cessantes, mas rejeitando pedido de danos morais.

2. A competência jurisdicional é da Justiça Comum Estadual, tratando-se de relação contratual de natureza civil regida pelos princípios da autonomia privada e disposições do Código Civil.

3. A desativação unilateral de motorista independente sem observância do contraditório e ampla defesa viola os princípios constitucionais aplicáveis às relações privadas por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

4. A função social do contrato e a boa-fé objetiva limitam a autonomia privada, exigindo procedimento administrativo que assegure o direito de defesa antes da aplicação de medidas extremas como o descredenciamento.

5. Os lucros cessantes são devidos ante a comprovação da privação da atividade laborativa principal do motorista, devendo ser apurados em liquidação de sentença.

6. Os danos morais restaram configurados no caso concreto, considerando-se que a desativação abrupta e injustificada extrapolou o mero inadimplemento contratual, atingindo a dignidade pessoal e profissional do motorista.

7. RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8129177-28.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e LUAN SANTANA FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de LUAN SANTANA FREITAS,
nos termos do voto da relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA